Tribunal: TJSP
Processo: 0003935-63.2012.8.26.0152
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: José Tadeu Picolo Zanoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO ACIDENTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DEFERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA .
I. Caso em Exame
A autora busca o restabelecimento do auxílio-doença previdenciário ou aposentadoria por invalidez. O INSS foi condenado a implantar o auxílio-acidente previdenciário, com abono desde a data seguinte à alta médica, juros de mora a

Ementa:
DIREITO ACIDENTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DEFERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA .
I. Caso em Exame
A autora busca o restabelecimento do auxílio-doença previdenciário ou aposentadoria por invalidez. O INSS foi condenado a implantar o auxílio-acidente previdenciário, com abono desde a data seguinte à alta médica, juros de mora a partir da citação e correção das parcelas em atraso conforme a Lei 8.213/91 e a Lei 11.960/09. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença.
II. Questão em Discussão
AS questões consistem em: (i) a nulidade da sentença por decisão ultra petita; (ii) a ausência de nexo causal entre as lesões e o acidente de trabalho.
III. Razões de Decidir
A sentença não é ultra petita, pois nas ações acidentárias, o pedido deve ser interpretado de forma ampla, considerando a magnitude da restrição funcional do segurado.
A perícia médica constatou incapacidade parcial e permanente, com nexo concausal entre as lesões e o acidente de trabalho, justificando o deferimento do auxílio-acidente.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.